Tribunal: TJES
Processo: 0008074-76.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008074-76.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY SILVA BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008074-76.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY SILVA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“...
no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 21:18 horas, na Rua Santa Leopoldina, Vila Capixaba, Cariacica/ES (beco próximo ao Posto Ipiranga), local conhecido pela intensa incidência de tráfico de drogas, o denunciado acima qualificado, trazia consigo 33 (tinta e três) pinos de substância análoga a “cocaína”, 17 (dezessete) pedras de substância conhecida como “crack”, 02 (duas) buchas de substância análoga a “maconha”, 10 (dez) munições de calibre 380 e 03.(três) munições de calibre .38, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de apreensão acostado à fl. 19 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 21. Consta dos autos após receberem informações através do disk denúncia de que estaria um indivíduo comercializando drogas no endereço supracitado, Policiais Militares se dirigiram ao local, ocasião em que visualizaram um indivíduo segurando uma sacola plástica em mãos e ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga, porém não obteve êxito, sendo alcançado logo em seguida, apreendendo a sacola que portava. Narram os autos que acondicionados dentro da referida sacola, foram localizados e apreendidos 33 (tinta e três) pinos de substância análoga a “cocaína”, 17 (dezessete) “pedras” de substância conhecida como “crack”, 02 (duas) buchas de substância análoga a “maconha”, 10 (dez) munições de calibre 380 e 03 (três) munições de calibre .38, bem como a quantia de R$ 61,00 (sessenta e um reais) em espécie. Extrai-se dos autos que durante busca pessoal no indivíduo, que posteriormente fora identificado como
WESLEY SILVA BRAGA,
ora denunciado, nada de ilícito foi encontrado”.

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Aduz a defesa a necessidade de fixação da pena-base no mínimo previsto em lei quanto ao crime de tráfico de drogas.

Ao me debruçar sobre os autos noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, diante da natureza e quantidade de droga apreendida (02 buchas de maconha, 33 pinos de cocaína e 17 pedras de crack), em razão da preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade na exasperação da pena-base, que foi fixada de modo devidamente fundamentado.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual foi a pena reduzida em 03 (três) meses, restando fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Também não incidiram causas de diminuição.

A defesa busca o afastamento da condenação do apelante pela prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, argumentando que a apreensão de munições com Wesley melhor se amolda à causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/2006.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos entendo que não deve ser acolhida a pretensão defensiva.

Isso porque, em que pese tenham sido apreendidas 10 (dez) munições de calibre 380 e 03 (três) munições calibre 38, não restou constatada que as mesmas estavam sendo utilizadas como intimidação difusa ou coletiva a fim de viabilizar a prática do tráfico de drogas, o que torna sua configuração de crime autônomo previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, se no momento da apreensão, a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do tráfico, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material. 2. No presente caso, a Corte de origem decidiu pela condenação dos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03, e não pela incidência da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. É que, embora o acusado fora preso em flagrante cometendo o delito de tráfico ilícito de drogas e, nas mesmas circunstâncias, ter havido disparos contra a polícia, com duas pistolas de calibre 9mm arrecadadas dentro da casa de onde foram efetuados os disparos, também foram encontradas, em outra casa, anexa a primeira, outra pistola de mesmo calibre, além de várias munições de calibre 9mm, .380 e g.65 ocultadas juntamente com as barras de crack, configurando, assim, os delitos da Lei n. 10.826/03. Dessa forma, não pode ser aplicada apenas a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006 em substituição à condenação pelos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003, uma vez que foram encontradas em outra casa uma pistola e munições de calibres diferentes, que não estariam sendo usadas como processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar o narcotráfico, constituindo, pois, delitos autônomos. 3. Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pelo afastamento dos crimes da Lei n. 10.826/2003, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2014637 ES 2021/0336485-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Assim, quanto ao crime de tráfico de drogas, ao apelante restou imposta uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que não merece reparos, conforme acima pontuado.

Quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 entendo que não há qualquer reparo a ser feita, eis que a pena foi fixada no mínimo previsto em lei, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

5 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A pena foi devidamente fixada, em estrita observância ao disposto no art. 59 do CP e art. 68 do CP, não havendo reparos a serem feitos. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.